Tribunal: TJES
Processo: 5009097-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009097-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS EMMANUEL CARVALHO registrado(a) civilmente como LUIS EMMANUEL CARVALHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção, em decorrência da revogação do benefício da justiça gratuita e da ausência de pagamento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por ausência de pagamento do preparo recursal, após a revogação do benefício da justiça gratuita, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que revogou o benefício da justiça gratuita baseou-se na constatação de que o recorrente auferia rendimentos líquidos de R$ 6.836,60, valor que demonstra capacidade financeira incompatível com o benefício.

4.
Após ser intimado para recolher o preparo recursal, o recorrente limitou-se a reiterar o pedido de justiça gratuita sem apresentar nova documentação comprobatória de sua hipossuficiência e o comprovante do pagamento do preparo, descumprindo a determinação judicial.

5.
O recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo a deserção decretada em caso de não cumprimento da obrigação, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

6.
A inércia do agravante em efetuar o pagamento do preparo caracteriza desídia, justificando o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O não recolhimento do preparo recursal, após a revogação do benefício da justiça gratuita e intimação para sua regularização, acarreta a deserção do recurso e impede seu conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIS EMMANUEL CARVALHO
contra decisão monocrática de Id nº 6706751, proferida pelo e. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que não conheceu do recurso de apelação, ante o reconhecimento da deserção.

Em suas razões, o agravante sustenta que até a data do protocolo se encontrava agasalhado pelo manto da AJG, e não houve uma decisão com fundamentos palpáveis que lhe revogasse a prerrogativa agraciada pela lei, assim não pode dar guarida a decisão Monocrática, pois viola o princípio da ampla defesa do contraditório e, do direito do agravante de ter analisado seu petição contra abuso de direito.

Por fim, requer seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIS EMMANUEL CARVALHO
contra decisão monocrática de Id nº 6706751, proferida pelo e. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que não conheceu do recurso de apelação, ante o reconhecimento da deserção.

Em suas razões, o agravante sustenta que até a data do protocolo se encontrava agasalhado pelo manto da AJG, e não houve uma decisão com fundamentos palpáveis que lhe revogasse a prerrogativa agraciada pela lei, assim não pode dar guarida a decisão Monocrática, pois viola o princípio da ampla defesa do contraditório e, do direito do agravante de ter analisado seu petição contra abuso de direito.

Examinando com acuidade os presentes aos autos, entendo deva ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso. Explico.

A decisão, lançada no Id nº 5312924, revogou o benefício da justiça gratuita, com determinação de intimação do recorrente para proceder o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

A referida decisão teve como fundamento o fato do recorrente auferir rendimentos líquidos no valor de R$ 6.836,60 (seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

O recorrente após ser devidamente intimado compareceu nos autos (Id nº 6427827), reiterando o pedido de gratuidade da justiça, sem, contudo, colacionar qualquer documento combinatório.

Na sequência, sobreveio a decisão monocrática de Id nº 6706751, que concluiu pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de pagamento do preparo, objeto do presente recurso de agravo interno.

Nesta oportunidade, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Além de não vislumbrar elementos suficientes para enquadrar o recorrente na condição de hipossuficiente, nos termos da lei, destaco que a decisão que revogou a gratuidade de justiça indicou expressamente a consequência de não conhecimento do recurso caso não houvesse o recolhimento do preparo (Id nº 5312924).

Com efeito, o recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso e só pode ser dispensado se a parte for beneficiária da gratuidade judiciária, o que não é o caso do agravante.

Portanto, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia e autoriza o não conhecimento do recurso. (TJDFT. Acórdão 1345555, 07387422020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021.).

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7º, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de agravo de instrumento em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1º, CPC/15). 2. Decidindo o Relator pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2º do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não importa em afronta à razoabilidade ou em ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao acesso à Justiça. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1274034, 07102940620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 30/8/2020.).

Feitas tais considerações, não estando justificada a desídia do agravante em recolher o preparo recursal, tampouco a sua hipossuficiência financeira nos termos da decisão que revogou a gratuidade da justiça, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar